Tribunal: STF
Processo: RE 1463134
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, A QUEM CABERÁ ANALISAR SUA LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.



    1. A presença do Ministério Público Federal na ação civil pública instaura a competência da Justiça Federal. Tal assertiva não significa que a lide necessariamente prosseguirá nesse Juízo, a quem cumprirá avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa.



    2. No caso, o acórdão recorrido trouxe adequados fundamentos para a atuação do Ministério Público Federal acerca da controvérsia veiculada na ação civil pública, aptos a justificar sua legitimidade ad causam .



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.